Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-10.2023.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11343/06). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e seguras das testemunhas. Validade. Responsabilização inevitável. Legalidade e compatibilidade evidenciadas. Conjunto probatório seguro e coeso. Traficância caracterizada. Réu Jandir. Pena base escorreitamente majorada na fração de 1⁄2 (metade) em razão do volume e

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11343/06). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e seguras das testemunhas. Validade. Responsabilização inevitável. Legalidade e compatibilidade evidenciadas. Conjunto probatório seguro e coeso. Traficância caracterizada. Réu Jandir. Pena base escorreitamente majorada na fração de 1⁄2 (metade) em razão do volume e diversidade de entorpecentes apreendidos e valoração negativa da culpabilidade e desprezo pela ordem moral. Na fase seguinte diminuição de um sexto pela atenuante da confissão. Majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § quarto, do artigo 33, da Lei 11343/06. Apreensão de petrechos e demonstrativo de dedicação que impedem o benefício. Réu Riquelme. Pena base escorreitamente majorada na fração de 1/3 (um terço) em razão do volume de entorpecentes e diversidade dos entorpecentes apreendidos. Na fase seguinte cabível a diminuição de um sexto pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto) Majorante prevista no artigo 40, III da Lei de Drogas, tem caráter objetivo. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § quarto, do artigo 33, da Lei 11343/06. Apreensão de petrechos e demonstrativo de dedicação que impedem o benefício. Mantença do regime prisional inicial fechado para ambos os réus. APELO DO RÉU JANDIR DESPROVIDO E APELO DEFENSIVO DO CORRÉU RIQUELME PARCIALMENTE PROVIDO.